Tribunal: TJBA
Processo: 8167118-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167118-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAIARA RAISSA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Jaiara Raissa Silva Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por suposta inscrição indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem prévia notificação por parte do Banco do Nordeste do Brasil S/A.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da obrigação de notificação prévia da consumidora antes da inscrição de informações no SCR e da configuração ou não de dano moral indenizável decorrente dessa conduta, considerando a existência de outras anotações preexistentes legítimas.

III. Razões de decidir

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada, pois a apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

A inclusão de dados no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras, nos termos da Resolução BACEN nº 2.724/2000, tratando-se de exercício regular de direito.

Embora o STJ reconheça o caráter restritivo do SCR, entende-se que a ausência de notificação prévia, por si só, não configura dano moral, especialmente quando há cláusula contratual informando sobre o envio de dados ao sistema.

O extrato do SCR da autora revela a existência de diversas inscrições anteriores e concomitantes, classificadas inclusive como vencidas ou em prejuízo, com diferentes instituições financeiras, afastando o nexo causal necessário à caracterização do dano moral.

A jurisprudência dominante, incluindo precedentes do STJ e de Tribunais estaduais, reconhece que a ausência de notificação prévia no SCR não enseja reparação por danos morais se não demonstrado efetivo prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de notificação prévia do consumidor quanto à inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do BACEN não gera, por si só, direito à indenização por dano moral. 2. A existência de registros preexistentes legítimos no mesmo sistema afasta o nexo causal e impede a configuração de dano extrapatrimonial".

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 2.724/2000; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC; STJ, REsp 1.626.547; Súmula 385/STJ; TJ-MG, AC 5174174-56.2021.8.13.0024; TJ-SC, APL 5056758-64.2021.8.24.0023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8167118-07.2024.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
JAIARA RAISSA SILVA PEREIRA

e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA